Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700098-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto, equivocadamente, por COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Após o protocolo eletrônico da petição inicial recursal, a parte agravante informa o equívoco e pede o cancelamento da distribuição (ID 224357561). É o breve relato. Decido. De fato, o recurso em tela não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade, em virtude da ausência de pressupostos íntrínsecos processuais. Ademais, a própria parte interessada destaca, oportunamente, o equívoco do protocolo do recurso de agravo de instrumento, neste Tribunal. Ante o exposto, não conheço do recurso. P. I. Brasília, 8 de janeiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora